Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 070444-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALER JUNIO PEREIRA MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Raimundo Borges Pereira, OAB/DF 8390, em favor de WALER JUNIO PEREIRA MARQUES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, sob alegação de excesso de prazo para a instrução criminal. Alega o Impetrante que o Paciente encontra-se preso preventivamente há 113 dias, nos autos que responde por uma tentativa de homicídio e ainda sem data para a realização de instrução, caracterizado excesso de prazo, sem que a defesa tenha contribuído para tal, infringindo os artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal e art. 5o, inciso LXVII da Constituição Federal. A liminar foi indeferida (ID 24353882) Informações prestadas (ID 24439281) Manifestação da Procuradoria de Justiça pugnando pelo reconhecimento da prejudicialidade do writ, levando em consideração a revogação da prisão preventiva pelo juízo apontado coator (ID 24775380). Assim, diante da informação de que o paciente foi posto em liberdade, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator